Tribunal: TJES
Processo: 5000118-04.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-04.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO FORMAL DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO RECONHECIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA FUNDAMENTADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto. O recurso busca: (i) nulidade processual por ausência de despacho formal de recebimento da denúncia; (ii) aplicação da fração máxima da minorante da semi-imputabilidade; (iii) aplicação mais benéfica da atenuante da menoridade relativa; (iv) afastamento da majorante do repouso noturno; e (v) reconhecimento do arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de despacho formal de recebimento da denúncia acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível a fração máxima de redução da pena pela semi-imputabilidade; (iii) analisar a possibilidade de aplicar a atenuante da menoridade relativa em patamar mais favorável; (iv) verificar a possibilidade de afastar a majorante do repouso noturno; e (v) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência do arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de despacho formal de recebimento da denúncia não gera nulidade quando o processo prossegue regularmente, com atos processuais típicos que configuram o recebimento tácito, inexistindo prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
).

4. A fração de redução da pena pela semi-imputabilidade deve observar o grau de comprometimento mental atestado em laudo pericial; justificada a escolha pela fração mínima de 1/3 diante da baixa intensidade da perturbação, não cabe majoração.

5. O arrependimento posterior exige restituição voluntária da coisa ou reparação espontânea do dano; não configurada a voluntariedade quando a devolução dos bens resulta da iniciativa de terceiro.

6. A atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida, não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

7. Inexiste interesse recursal para discutir a incompatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado, pois a condenação foi por furto simples, hipótese em que a majorante é aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recebimento tácito da denúncia é válido quando o magistrado pratica atos compatíveis com o prosseguimento da ação penal.

2. A fração de redução pela semi-imputabilidade deve ser fixada conforme o grau de comprometimento mental, podendo ser mínima quando a perturbação é leve.

3. O arrependimento posterior exige restituição voluntária do agente, não se caracterizando quando realizada por terceiro.

4. A atenuante da menoridade relativa não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

5. A majorante do repouso noturno incide no furto simples, não cabendo discussão sobre sua incompatibilidade com o furto qualificado quando este não foi objeto da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 26, parágrafo único, 65, I, 109, V, 117, I e IV, 155, caput; CPP, arts. 396 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 918.060/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJMG, APCR 1243990-77.2013.8.13.0024, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 28.11.2023; STJ, REsp 2.136.027/MG, Rel. Minª Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; TJMG, APCR 0009354-98.2023.8.13.0521, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
5000118-04.2024.8.08.0016

APELANTE
:
PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar
es)

O apelante pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno, argumentando, com base no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, que esta não seria aplicável ao furto qualificado.

Ocorre que a r. sentença, após afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por insuficiência de provas, condenou o réu pela prática de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. Ou seja, a circunstância do repouso noturno não foi utilizada na hipótese do furto qualificado, mas sim como causa de aumento de pena (majorante) na terceira fase da dosimetria, em total conformidade com a jurisprudência pacífica que admite sua incidência sobre a forma simples do delito.

Dessa forma, o argumento defensivo se volta contra uma premissa equivocada, qual seja, a de que houve condenação por furto qualificado. Como a sentença aplicou a majorante sobre o furto simples, carece ao apelante interesse recursal para discutir a incompatibilidade da causa de aumento com a forma qualificada do crime.

Por essa razão,
não conheço do recurso neste ponto específico
, por manifesta ausência de interesse recursal.

Em suas razões, a defesa sustenta a nulidade do processo ao argumento de que não houve um despacho expresso de recebimento da denúncia, em suposta afronta ao art. 396 do Código de Processo Penal. A irresignação, contudo, não possui lastro jurídico e fático para prosperar.

O princípio da instrumentalidade das formas, consubstanciado no adágio
pas de nullité sans grief
, é o alicerce fundamental para a rejeição da presente preliminar. Tal preceito estabelece que a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo concreto para uma das partes, o que não se verifica
in casu
.

A ausência de um despacho formal e expresso de recebimento da denúncia não invalida o processo, mormente quando os autos revelam, de forma inequívoca, que o feito teve seu prosseguimento regular, com a citação do réu, a apresentação de resposta à acusação e a realização de atos subsequentes. A prática desses atos processuais, inclusive a instauração de um incidente de insanidade mental, configura o recebimento tácito da peça acusatória, demonstrando que o juiz já a considerava válida para dar início à ação penal.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria é uníssono neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESACATO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO POR EDITAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL VOLTA A CORRER DEPOIS DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, tem-se por recebida tacitamente a denúncia quando o magistrado praticar atos inerentes ao prosseguimento do feito. Portanto, nos procedimentos ordinário e sumário, o despacho que ordena a citação constitui o marco processual referente ao recebimento da inicial acusatória, ainda que não haja decisão expressa sobre esse ato. Precedentes.

2. Por força do disposto no art. 366 do CPP e do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, por meio da Súmula n. 415 do STJ e do Tema n. 438 do STF, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime. Precedentes.

3. No caso, os fatos imputados ao agente ocorreram em 14/7/2015 e foi determinada a citação por edital do réu em 31/1/2018 - ocasião em que a prescrição foi interrompida, com fundamento no art. 117, I, do CP - recebimento tácito da denúncia. O processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, de 12/3/2018 a 12/3/2022. A par dessas premissas, conclui-se que não transcorreu mais de 4 anos - prazo prescricional regulado pela pena em abstrato, nos termos do art. 109, V, do CP - entre os marcos interruptivos.

4. Se não for interrompida pela publicação de eventual sentença condenatória recorrível - art. 117, IV, do CP - a prescrição ocorrerá no ano de 2026, depois de passados mais 4 anos do fim da suspensão, cuja data é 12/3/2022, descontado o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito - 31/1/2018 a 12/3/2018.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no HC n. 918.060/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. INCIDÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade processual, por ausência de recebimento da denúncia, pois a citação dos acusados para apresentação de resposta caracteriza um juízo implícito de admissibilidade da ação e, por conseguinte, o recebimento tácito da denúncia
. Evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. Deve ser mantida a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal quando demonstrado que a acusada era caixa do estabelecimento comercial furtado e manuseava valores vultosos. Descabe a aplicação da causa de diminuição de pena de arrependimento posterior quando não demonstrada a voluntariedade do agente na restituição da coisa furtada, nos termos do art. 16 do Código Penal. (TJMG; APCR 1243990-77.2013.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 28/11/2023; DJEMG 28/11/2023) - destaquei

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. A defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do juízo da 2ª vara judicial da Comarca de teutônia, que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. A defesa sustentou a nulidade da prova obtida sob alegação de violação de domícilio, bem como pugnou pela nulidade do processo, desde a defesa prévia, em razão da ausência de recebimento da denúncia. No mérito, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. A sentença fixou a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em regime inicial semiaberto. O juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado. II. Questões em discussão 4. (I) saber se houve violação de domícilio na obtenção das provas que embasaram a condenação; (II) saber se a ausência de decisão formal de recebimento da denúncia configura nulidade processual; e (III) saber se é cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a consequente readequação da pena. III. Razões de decidir 5. A inviolabilidade de domícilio é garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o ingresso sem mandado judicial é lícito quando houver fundadas razões de que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (re 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de informações que indicavam a prática de tráfico no local, além da apreensão de droga com usuário que apontou a origem do entorpecente. Assim, evidenciada a existência de fundadas razões acerca da prática de crime permanente no imóvel, restou afastada a preliminar de nulidade da prova. 7.
Quanto à ausência de decisão formal de recebimento da denúncia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o recebimento tácito se configura quando o juízo realiza atos processuais compatíveis com a aceitação da inicial acusatória, como a notificação da ré e designação de audiência, prescindível a observação estrita do rito previsto na Lei nº 11.343/06. Não demonstrado prejuízo à defesa, afasta-se a nulidade.
8. No mérito, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é cabível, pois a ré é primária, sem antecedentes criminais e não há, nos autos, prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização delitiva. 9. Redimensionada a pena para um ano e oito meses de reclusão, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da pena de multa de 167 dias-multa. 10. Reconhecida, de ofício, a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (anpp), nos termos do artigo 28-a do código de processo penal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, reduzir a pena para um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ajustar a pena de multa. 12. Reconhecimento, de ofício, da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, determinando-se a adoção das providências cabíveis. 13. Tese de julgamento: a existência de situação de flagrante delito afasta a nulidade por suposta violação de domícilio. O recebimento tácito da denúncia é válido quando evidenciado por atos judiciais compatíveis. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais, sendo possível a oferta do acordo de não persecução penal na instância revisora. dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, xicódigo penal, art. 33, § 2º, ccódigo de processo penal, art. 28-alei nº 11.343/06, art. 33, § 4º jurisprudência relevante citada STF, re 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05 11/2015. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, julgado em 02/03/2021. STJ, AGRG no HC 918.060, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, julgado em 16/10/2024. STJ, AGRG no RESP 2.016.905/spstj, RESP 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz (TJRS; ACr 5002604-94.2020.8.21.0159; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 24/03/2025; DJERS 28/03/2025) - destaquei

Assim, uma vez que a defesa teve todas as oportunidades de exercer o contraditório e a ampla defesa sem qualquer constrição, a mera omissão formal do despacho não tem o condão de anular o feito.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
5000118-04.2024.8.08.0016

APELANTE
:
PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

em face da sentença de id 13816399, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de pena de
1
(
um
) ano de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais (id 13816410), o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de despacho formal de recebimento da denúncia, em violação ao art. 396 do Código de Processo Penal;
(ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena pela semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) em sua fração máxima;
(iii)
a aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu patamar máximo;
(iv)
o afastamento da majorante do repouso noturno; e
(v)
o reconhecimento do arrependimento posterior, com a consequente redução da pena.

Contrarrazões, no id 13816413, pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15437512, pelo parcial conhecimento do recurso, para, nesta parte, negar-lhe provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia os seguintes fatos (fls. 02/02-v do ID 13816117):

“(...) Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 1º de abril de 2023, durante a madrugada, no município de Brejetuba/ES, o I denunciado subtraiu para si bebidas, R$ 2.000,00 reais e notas miúdas, além de 01 (uma) arma de fogo marca Rossi, calibre 22, número de série B75837 e 05 (cinco) munições de idêntico calibre, tudo de propriedade do Sr. Iosé Ademir de Sousa, conforme BU de fls. 04/11, auto de apreensão de fls. 27 e auto de restituição de fls. 29 e auto de eficiência da arma fls.42 do IP.

Aflora dos autos que na data acima referida o denunciado dirigiu-se até a mercearia pertencente a vítima, quebrou o cadeado e arrombou a porta principal e de lá subtraiu para si os bens acima descritos.

Aflora mais dos autos que dentre os objetos estava 01 (uma) garrucha e 05 (cinco) munições calibre .22, de uso permitido, que o 2'enunciado mantinha em seu estabelecimento em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 155, parágrafo 1º e 4º inciso I, do Código Penal, enquanto o 20 denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, sustenta o recorrente que é devida a aplicação da fração máxima de diminuição de pena, em razão de sua semi-imputabilidade, conforme laudo pericial anexado aos autos. A irresignação, no entanto, não merece ser acolhida.

O art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ao prever a redução da pena "de um a dois terços," confere ao magistrado uma margem discricionária para calibrar a resposta penal à realidade fática do caso concreto. A escolha da fração adequada deve estar diretamente relacionada ao grau de comprometimento mental do agente, conforme apurado pelo laudo pericial. Na hipótese em apreço, o juízo sentenciante justificou de forma expressa a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), ao asseverar que "a indeterminabilidade pelo comprometimento mental do réu foi mínima".

O princípio da individualização da pena não é um cálculo puramente matemático, mas um processo de adequação da reprimenda à culpabilidade do agente, levando em conta o grau de perturbação da saúde mental. A aplicação da fração máxima não se justifica quando o laudo não atesta um alto grau de comprometimento e a decisão do magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos e das provas, encontra-se devidamente fundamentada.

Em reforço a esse entendimento colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEMI-IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO. OBSERVAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que readequou a fração de redução da pena aplicada ao réu, condenado por estupro de vulnerável, em razão de sua semi-imputabilidade, de 1/3 para 2/3 (art. 26, parágrafo único, CP). 2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para readequar a fração de redução da pena, concretizando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena em razão da semi-imputabilidade do réu foi devidamente fundamentada na sentença de primeiro grau, considerando o laudo pericial e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O Juiz de primeiro grau fundamentou a aplicação da fração mínima de 1/3 para a redução da pena com base no laudo pericial que constatou a semi-imputabilidade do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ
. 5. A decisão do Tribunal de origem de aumentar a fração de redução para 2/3 não apresentou justificativa idônea para desconsiderar o fundamento técnico apresentado na sentença de primeiro grau. 6. A jurisprudência do STJ sustenta que a fração de redução da pena deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu, sendo válida a fundamentação que se baseia em prova pericial. lV. Recurso Especial PROVIDO PARA RESTABELECER TOTALMENTE A SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. (STJ; REsp 2.136.027; Proc. 2024/0127732-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DO ERRO ARITMÉTICO. IMPERATIVIDADE. A aplicação do princípio da insignificância deve se ater a situações excepcionais, exigindo, para o seu reconhecimento, a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo inadmissível quando constatada a reiteração na prática de crimes patrimoniais. Não pode ser considerado irrisório o bem subtraído avaliado em mais de 10% do salário mínimo. O prejuízo financeiro é consequência ínsita ao crime de furto, não podendo recrudescer a pena-base, salvo quando a excepcionalidade da quantia causar prejuízo considerável à vítima.
A fração de redução da pena decorrente da semi-imputabilidade deve ser norteada pelo grau de perturbação biopsicológico do agente, de modo que é inviável a diminuição máxima quando constatado leve comprometimento psíquico.
Deve ser corrigido o erro aritmético na dosimetria da pena quando a pena definitiva concretizada diverge do critério de redução expressamente adotado na sentença, mais benéfico ao acusado. (TJMG; APCR 0009354-98.2023.8.13.0521; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 19/08/2025; DJEMG 21/08/2025) - destaquei

Portanto, a redução aplicada na sentença é perfeitamente razoável e proporcional, motivo pelo qual o pleito defensivo deve ser negado.

Ademais, o apelante busca o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, sob a alegação de que teria restituído voluntariamente os bens à vítima. O pleito, contudo, não preenche os requisitos legais exigidos.

Para a incidência do benefício, a lei exige que a reparação do dano ou a restituição da coisa seja realizada por "ato voluntário do agente." A prova testemunhal produzida em juízo, em especial o depoimento da tia do réu, Carla Cristina Dias, é peremptória ao demonstrar que a iniciativa da devolução dos bens partiu dela, e não do apelante. Nesse sentido também é o depoimento da testemunha PM/ES Ulysses Antônio Freire Silva, que informa que a senhora Carla quem entregou a sacola com os itens furtados pelo apelante, conforme extrai-se da audiência (link ao ID 13816394).

No mesmo sentido está a descrição dos fatos no BU nº 50734878 de fls. 07/14: “
A SENHORA CARLA ENTREGOU UMA SACOLA AMARELA COM DINHEIRO E OBJETOS QUE SERIAM OS QUE FORAM FURTADOS
”. Os testemunhos dos policiais Elias Dias Ribeiro de Freitas (fls. 15/17) e Ulysses Antônio Freire Silva (fls. 18/20) em sede policial coadunam o narrado.

O fato de o réu não ter oferecido resistência à restituição não significa que ele a tenha promovido voluntariamente.

A ação de um terceiro que entrega os objetos furtados, por mais louvável que seja, descaracteriza a voluntariedade legalmente exigida do agente para a concessão do arrependimento posterior. A restituição dos bens, portanto, não partiu da conduta voluntária do apelante, mas da consciência da reprovabilidade da conduta de um terceiro, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena.

A defesa, por fim, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa em um "patamar mais benéfico". O pedido, contudo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada

O juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, mas manteve a pena-base no mínimo legal, em estrita observância à Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O entendimento sumular tem por objetivo impedir que as atenuantes se sobreponham à baliza imposta pelo legislador, qual seja, o mínimo de 1 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples. A pena-base já se encontrava no piso legal, não sendo possível qualquer redução adicional. A Súmula n.º 231 é de aplicação compulsória, não havendo espaço para a discricionariedade judicial neste ponto. Deste modo, o juízo de primeiro grau agiu com a correção esperada, motivo pelo qual a sentença não merece reparo.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que o entendimento pacífico desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais trata de uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.